Tribunal: STF
Processo: AI 466540
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE SEM FINS
LUCRATIVOS. SÚMULA 279-STF.
I. - O acórdão entendeu que a parte
agravada faz jus à imunidade prevista no art. 150, VI, c, da C.F., a
 partir do exame do conjunto fático-probatório trazido aos autos.
Incidência, no caso, da Súmula 279-STF.
II. - Agravo não provido.